Tribunal: TJMT
Processo: 1010691-39.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010691-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), B V INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 15.442.047/0001-82 (EMBARGANTE), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (EMBARGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), S & J CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 10.144.917/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL– REDISCUSSÃO DE QUESTÕES APRESENTADAS EM RECURSO ANTERIOR - PRECLUSÃO – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA - SANEAMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.

Constatada omissão no aresto, merece provimento os embargos declaratórios a fim de esclarecer, suprir ou corrigir esse problema, porém sem efeitos infringentes na hipótese em que o vício não seja capaz de alterar o resultado da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por B V INCORPORAÇÃO LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento nestes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA – REDISCUSSÃO DE QUESTÕES APRESENTADAS EM RECURSO ANTERIOR - COISA JULGADA – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, em observância à coisa julgada.

Em suas razões, a embargante alega que o colegiado “
deixou de observar importante questão presente nos autos – inexistência de preclusão da impugnação dos cálculos, razão pela qual se justifica, de plano, a oposição dos presentes aclaratórios, notadamente pelo fato de que não se trata de recurso versando sobre mesma matéria outrora apreciada por esta E. Câmara
”.

Aduz que “
Não se trata de impugnação ao cumprimento de sentença ou ao seu modo, mas sim aos cálculos elaborados pela própria contadoria do Juízo – em total desacordo com o comando judicial
”.

Argumenta que “
impugnou os cálculos do Contador Judicial com elementos robustos – Laudo Contábil feito por profissional devidamente habilitado, que demonstrou ao final que o Contador do Juízo usou parâmetros não fixados na sentença, devendo, portanto, ser refeitos
”.

Diz que “
não houve, quando da r. decisão proferida e acórdão nos autos de Agravo de Instrumento nº 1002381-78.2023.8.11.0000, análise em relação ao mérito e homologação dos cálculos apresentados e impugnados, mas sim, somente quanto à remessa à Contadoria Judicial, visando a elaboração de novos Cálculos – MATÉRIA TOTALMENTE DIVERSA DA AQUI DISCUTIDA, impugnação esta que não é atingida pela preclusão
”.

Pede o provimento dos Embargos para que o Agravo de Instrumento seja provido.

Subsidiariamente, “
pugna pela reconsideração da R. Acordão, a fim de que seja determinada a realização de cálculo judicial, pela contadoria judicial, a ser realizado através do Sistema SISCALC, computando-se os valores corretos, sem a incidência de juros sobre juros, o que configura o anatocismo, bem como a atualização das custas e despesas processuais somente com aplicação da correção monetária e com as rubricas descritas na r. decisão de r. despacho de Id. (Num. 69349284 - Pág. 2/3), além da atualização dos valores inerentes ao bloqueio judicial, computados a partir do momento do bloqueio judicial em contas da Agravante e não do momento da liberação dos valores à Agravada, tudo isso em encontro de contas com os valores constantes na r. sentença judicial
”.

Contrarrazões no Id. 234528681.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Desse modo, os aclaratórios não têm a mesma amplitude destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à demonstração dos vícios acima.

Em suas razões recursais, aduz a parte embargante, em síntese, que o acórdão embargado conteria omissão, pois deixou de observar que o erro de cálculo não é passível de preclusão.

Na hipótese dos autos, o julgado considerou que as teses trazidas neste recurso pela agravante, ora embargante, são iguais aos argumentos suscitados no RAI n. 1002381-78.2023.8.11.0000, também interposto por ela, de minha relatoria, o qual foi desprovido à unanimidade por esta colenda Câmara. O referido trânsito em julgado ocorreu em 06/07/2023.

Por oportuno, se faz necessário relembrar o contexto do referido agravo.

O RAI n. 1002381-78.2023.8.11.0000 foi interposto pela B V INCORPORACAO LTDA a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
em 11/01/2023, que acolheu parcialmente a impugnação da parte executada (ora agravante) e a impugnação da exequente (ora agravada); fixou os parâmetros de cálculo da execução e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração da evolução do débito, com base nas diretrizes estabelecidas no
decisum
(Id. 107211129).

Confira o dispositivo dessa decisão:

“Ante tais considerações, acolho parcialmente a impugnação da parte executada e a impugnação da exequente, bem como determino nova remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que seja elaborada a evolução do débito perseguido nos autos, conforme as diretrizes a seguir.

1º)
O contador judicial deverá utilizar como base de cálculo a quantia inicial declinada no demonstrativo juntado ao id n.º 74838082
, com atualização pelo IGPM e juros de mora de 1% a.m., cujo valor deve ser somado ao total relativo às custas/despesas processuais e honorários, também indicado no aludido documento.

2º) A soma da quantia supra deve ser atualizada até 09/10/2018, a fim de que seja amortizado o valor devido pela exequente à executada - R$ 290.893,98 (duzentos e noventa mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), cujo valor deve ser corrigido pelo INPC desde 09/10/2018 e acrescido de juros de mora desde 25/07/2017, conforme sentença de id n.º 67796533.

3º)
Após a devida amortização, o valor residual deve ser atualizado pelo IGPM e acrescido de juros de mora até a data do levantamento do valor de R$ 73.012,10 (setenta e três mil, doze reais e dez centavos) id n.º 48127422 – pg. 05, em 10/06/2019, que deve ser abatido da quantia devida
.

4º) Em seguida, a quantia remanescente deve ser atualizada pelo IGPM e acrescida de juros de mora até 17/02/2021, data em que a executada efetuou o depósito de R$ R$ 602.034,40 (seiscentos e dois mil, trinta e quatro reais e quarenta centavos), conforme id n.º 49273429. Efetivada a amortização de tal montante, em relação ao saldo devedor, deve incidir o IGPM e juros de mora, a fim de que seja apurada eventual quantia remanescente.(...)”

No RAI n. 1002381-78.2023.8.11.0000, a B V INCORPORACAO LTDA alegou que a conta apresentada pela contadoria em 02/02/2022 (
Id. 74838082 - 1º grau
) continha juros sobre juros, pois partiu do valor de R$649.689,28 que teria sido apurado em 09/05/2017, a partir da soma de R$ 533.111,54 (valores corrigidos desde o vencimento até maio/2017); R
$ 63.266,94 (Juros Moratórios desde o vencimento até maio/2017)
; R$ 53.311,15 (multa no importe de 10% calculada sobres os valores corrigidos).

No presente Agravo de Instrumento (n. 1010691-39.2024.8.11.0000) a B V INCORPORACAO LTDA alega novamente que o novo cálculo da contadoria, juntado em 11/05/2023 (Id. 117528399 - 1ª instância), contém juros sobre juros se utilizando do mesmo argumento do RAI n. 1002381-78.2023.8.11.0000. Veja:

Essa questão foi analisada e rechaçada no julgamento do RAI n. 1002381-78.2023.8.11.0000. Confira trecho da fundamentação:

“(...) Analisando a decisão do Juízo a quo,
verifica-se que foram observados os parâmetros e aplicados os índices corretamente
. Ademais, foi analisada a impugnação, determinando nova remessa à contadoria.

Importante consignar que a nova remessa dos autos à contadoria, não traz prejuízo à agravante, uma vez que o Juízo a quo abriu o prazo de 10 (dez dias) para a impugnação do novo cálculo que será apresentado.

Assim, entendo necessária a nova remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores constantes nos autos, nos moldes estabelecidos na decisão combatida, especialmente em virtude da complexidade dos cálculos atinentes ao feito. (...)”

Ainda, a agravante/embargante diz que o despacho de Id. 69349284 (1ª instância) foi taxativo ao determinar que a quantia de R$5.626,90 deveria ser incluída a título de custas, todavia foram inseridos 11 itens como despesas processuais que ultrapassam esse numerário. E mais, foram aplicados juros sobre essa verba, o que é vedado.

Da mesma forma da tese anterior, esse item também foi objeto da decisão agravada no RAI n. 1002381-78.2023.8.11.0000:

“(...) Prosseguindo, a executada alega que há valores excedentes em relação às custas e despesas processuais, referindo que é indevida a quantia de R$ 6.782,29 (seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos). No ponto, a fim de fundamentar tal alegação, a executada juntou aos autos parecer contábil unilateral .

Ocorre que,
depreende-se do laudo contábil juntado pela executada no id n.º 78319279 que não foi contabilizada a integralidade das custas e despesas processuais despendidas pela exequente no curso da lide executiva. Assim, razão não lhe assiste, haja vista que todos os valores indicados pelo contador judicial estão corretos e podem ser constatados nos autos
, consoante tabela abaixo: (...)”

A agravante/embargante prossegue arguindo que em 09/02/2017 sofreu o bloqueio judicial de R$71.462,98, no entanto, o Juízo
a quo
determinou que a correção monetária deveria incidir a partir do levantamento da quantia em 10/06/2019, o que está equivocado porque uma vez bloqueados, os valores não estão mais à disposição da agravante e sim da agravada, de modo que deveriam ser atualizados desde a respectiva penhora e remessa à Conta Única e não do levantamento.

Igualmente, esse tópico foi tratado no item 3 da decisão impugnada pelo RAI n. 1002381-78.2023.8.11.0000:

“(...) 3º) Após a devida amortização, o valor residual deve ser atualizado pelo IGPM e acrescido de juros de mora até a data do levantamento do valor de R$ 73.012,10 (setenta e três mil, doze reais e dez centavos) id n.º 48127422 – pg. 05, em 10/06/2019, que deve ser abatido da quantia devida. (...)”

Por conseguinte, é evidente que a embargante pretende a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado no RAI n. 1002381-78.2023.8.11.0000, o que é vedado. É certo que é possível a impugnação do demonstrativo do débito sempre que se fizer necessária a atualização da dívida, porém esse não é o caso dos autos, uma vez que o presente recurso está sendo utilizado como subterfúgio para contestar os parâmetros definidos em decisão mantida por esta Câmara em julgamento anterior.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias,
desde que não se trate de questão preclusa
. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido.(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Apenas para que não permaneça nenhuma dúvida acerca da improcedência das alegações da embargante, o STJ, no REsp n. 1820963/SP, decidiu que o depósito judicial, seja por meio de garantia do juízo ou bloqueio de valores, não exime o devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, porquanto a extinção da obrigação somente se extingue quando do efetivo recebimento pelo credor.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4.
Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado.
A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários
(art. 401, I, do CC/02
). 5.
A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade
. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8.
Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor
. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica,
o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor
. 10.
Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros
. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1820963 SP 2019/0171495-5, Data de Julgamento: 19/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Observe que, nos moldes do entendimento acima, quando da realização dos cálculos da dívida, a quantia depositada parcialmente pelo executado não deve ser atualizada e acrescida de juros de mora, como quer fazer crer a embargante, pois sobre o montante recolhido na conta única já incide correção monetária e juros remuneratórios. Caso não quisesse que os valores fossem conservados pelos índices das contas judiciais, a embargante deveria ter efetuado o pagamento voluntário ao credor sem qualquer contestação.

Da mesma forma, os juros e a correção monetária em favor do exequente devem incidir sobre o
quantum
devido após a quitação parcial, o que foi respeitado pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTUM DEBEATUR. PAGAMENTO PARCIAL. ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1.
O pagamento parcial da dívida acarreta alteração da base de cálculo dos juros moratórios devidos ao credor, os quais deveriam incidir sobre nova base de cálculo, qual seja, o valor total remanescente, surgido após a realização de cada pagamento parcia
l. 2. Quando da realização dos cálculos do valor devido, a quantia paga parcialmente pelo devedor não deve ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, mas, apenas, abatida do débito total na data do efetivo pagamento. 3. Verificada a existência de pagamentos parciais do valor inadimplido, os juros e a correção monetária somente devem incidir sobre a quantia ainda devida em cada período de inadimplemento surgido após os eventos de quitação parcial. 4. Recurso conhecido e provido.(TJ-DF 07464205520208070000 DF 0746420-55.2020.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, no que concerne às custas judiciais, a parte vencida no processo responderá, por inteiro, pelas despesas arcadas antecipadamente pelo vencedor, e sobre ela também incidem os encargos legais.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA SELIC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. TEMA N. 905/STJ.I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento objetivando reformar decisão, porque a Contadoria do Juízo cometeu um equívoco ao considerar apenas as custas acostadas às fls. 319-321 nos autos do Processo n. 0010884-98.2003, Aduz que, no presente caso, não é correta a utilização da taxa Selic, pois a relação jurídico-tributária se encerrou com a antecipação do pagamento realizado, além disso afirma que as custas processuais pagas não configuram indébito tributário, uma vez que houve a efetiva prestação de serviço público pelo Poder Judiciário. O
pagamento das custas processuais foi realizado a mero título de adiantamento das despesas processuais, sendo ônus do vencido arcar com o valor pago pelo efetivo uso desse serviço público e, desse modo, as custas deverão sofrer correção monetária desde o momento de seu pagamento.Além disso, como a obrigação de natureza cível de restituir é plenamente exigível com o trânsito em julgado da sentença, é evidente que deverão incidir juros de mora a partir dessa data
. No Tribunal a quo, deu parcial provimento ao recurso para afastar a incidência da Taxa Selic apenas durante o período da elaboração da conta de liquidação e o efetivo pagamento da condenação judicial, que deverá incidir o IPCA-E e, ainda, corrigir o cálculo referente ao montante das custas a serem pagas.II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] IV - No mérito não assiste razão ao recorrente.V -
As custas judiciais tem natureza jurídica de taxa, ou seja, natureza tributária
. Sobre o assunto, confira-se: REsp n. 1.893.966/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.VI - No julgamento dos REsps n. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, sob o regime de recurso especial repetitivo, Tema n. 905/STJ, foi consignado que,
nas condenações judiciais de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros de mora devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN)
. "Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices."VII - Agravo interno improvido.(AgInt no REsp n. 1.899.064/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Da leitura das razões recursais, infere-se que o embargante apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Assim, acolho os embargos a fim de sanar a omissão quanto a preclusão apenas para aclarar a matéria, sem qualquer modificação ao julgado.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
OS ACOLHO sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024